Tribunal: TJSP
Processo: 1028666-04.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada no que tange a competência para autuações de infração de trânsito – Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia conferido à Administração Pública – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não verificada – Alegação de que o acórdão não enfrentou a matéria destacada no que tange a competência para autuações de infração de trânsito – Fundamentos do acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia conferido à Administração Pública – Desnecessidade de serem rebatidos todos os argumentos ou citação de dispositivos legais – Prequestionamento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargada MÁRCIA LÚCIA PAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.021 - rsaf
2
Voto no 34.021
Embargos de Declaração no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante:
TRANSERP
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Embargada: MÁRCIA LÚCIA PAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão não
verificada Alegação de que o acórdão não enfrentou a
matéria destacada no que tange a competência para
autuações de infração de trânsito
Fundamentos do
acórdão que se lastreiam no típico ato do poder de polícia
conferido à Administração Pública Desnecessidade de
serem rebatidos todos os argumentos ou citação de
dispositivos legais Prequestionamento Inteligência do
art. 1.025 do CPC Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A, alegando omissão e pretendendo prequestionar o v.
acórdão resultante do julgamento realizado em 05.02.2020 (fls. 178/191),
disponibilizado no DJe de 19.02.2020 e publicado no primeiro dia útil
subsequente (certidão de fls. 199) que, por maioria de votos, em
julgamento estendido, negou provimento ao recurso.
Sustenta a recorrente que devem ser aclarados pontos
omissos em relação às teses que não poderiam ter sido desprezadas,
uma vez que é entidade executiva e gestora do trânsito e transporte
urbano no âmbito municipal, instituída pela Lei Complementar no
998/2000, prestando relevantes serviços públicos demonstrados pelos
diversos documentos juntados, não explorando atividade econômica,
não ficando comprovado que distribui dividendos e persegue lucro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.021 - rsaf
3
conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
comprometida a justiça da decisão.
Alega que a matéria destacada não foi analisada no acórdão
no que tange à sua competência para autuar infrações de trânsito,
padecendo de omissão.
Requer seja aclarado o julgado com correção da omissão,
com o prequestionamento de toda a matéria fática e de direito de ordem
constitucional e infraconstitucional.

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Cuida-se de irresignação voltada contra a decisão colegiada
que, com base nos precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal
de Justiça e Tribunais Superiores, assentou o entendimento de que não
há lei que tenha outorgado à embargante, sociedade de economia mista,
dotada de personalidade jurídica de direito privado, atribuições de
autuação e aplicação de penalidades pertinentes ao cometimento de
infrações de trânsito, a qual somente tem permissão de gerenciar o
sistema de trânsito municipal.
A respeito do pedido de esclarecimentos da Turma
Julgadora em relação aos diversos artigos citados, tem-se que o julgado,
embora não o tenha mencionado nenhum deles, é de clareza cristalina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.021 - rsaf
4
sobre os argumentos esposados neste novo recurso. Isto porque os
fundamentos do acórdão se lastreiam no típico ato de poder de polícia,
conferido à Administração Pública, que não pode ser delegado ao
particular ou pessoas jurídicas de direito privado.
Enfim, desde que os fundamentos adotados bastem para
fundamentar a decisão o Colegiado não está obrigado a rebater todos os
argumentos, ou até mesmo dispositivos legais citados, quando motivada
as razões de seu convencimento (STF- ARE 895.011 AgR/GO; SS 4.836 AgR-
ED/DF e AI 762.150 AgR-ED/MT).
Portanto, admitem-se os embargos de declaração com a
finalidade de prequestionamento, observando-se os lindes traçados no
art. 1022 do CPC (repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Acórdão que examinou todas as questões jurídicas
relevantes para decidir o recurso. Art. 1025 do nCPC:
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo
com o resultado. Erro de julgamento que não justifica a
oposição de aclaratórios. Precedentes STJ. Embargos
rejeitados.
(EmbDecl
no
2021858-
97.2016.8.26.0000/50000 - Comarca: São Paulo - 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo - Rel. Des. Teixeira Leite - j.
15.06.2016 - v.u.);
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS LEGAIS Os
embargos de declaração devem se embasar no artigo 1.022
do Código de Processo Civil Ausentes os requisitos legais
devem ser rejeitados Embargos rejeitados. (EmbDecl no
0046681-11.2011.8.26.0562/50000 - Comarca: Santos -
Rel. Des. Hugo Crepaldi - j. 16.06.2016 - v.u.);
Embargos de declaração - Hipóteses do art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.021 - rsaf
5
NCPC não verificadas - Inconformismo revelador da
natureza infringente dos embargos de declaração -
Prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.
(EmbDecl no 1003061-34.2015.8.26.0127/50000 - 14a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo - Comarca: Carapicuíba - Rel. Des. Maurício Pessoa
- j. 16.06.2016 - v.u.);
Embargos de declaração - Objetivo meramente pré-
questionador. Inadmissibilidade. Art. 1.025 do novo código
de processo civil que extinguiu a necessidade da oposição
dos aclaratórios para fins de pré-questionamento. 1.
Opostos contra acórdão proferido já na vigência do Novo
Código de Processo Civil, os recursos se submetem à nova
ordem legal. 2. O art. 1.025 do NCPC extinguiu a
necessidade de serem manejados embargos de declaração
para fins de prequestionamento, uma vez que se consideram
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou”. 3. Opostos contra acórdão proferido já na vigência
do Novo Código de Processo Civil, os recursos se submetem à
nova ordem legal. 4. A ora embargante se utiliza dos
embargos de declaração para se opor injustificadamente ao
andamento do processo, expondo fatos e, a seu bel-prazer,
nomeando-os de contradição, sem que contradição sejam, o
que importa, assim, em interposição de recurso com intuito
manifestamente protelatório. Age, pois, em evidente litigância
de má-fé, consoante dispõe o art. 80 do NCPC, devendo,
portanto, ser condenada à sanção prevista no art. 1.026 do
mesmo diploma, que trata especificamente da multa cabível
em caso de embargos de declaração manifestamente
protelatórios. 5. Embargos rejeitados, com aplicação de
multa. (EmbDecl. no 1007008-16.2014.8.26.0068/50000 -
Comarca: Barueri - 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo - Rel. Des. Artur Marques - j.
16.06.2016 - v.u.).
Assim, em relação ao prequestionamento os argumentos não
comportam acolhida, em decorrência do que dispõe o art. 1.025 do CPC
(“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”).
O v. acórdão não contém omissão, tampouco contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028666-04.2018.8.26.0506/50000 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.021 - rsaf
6
obscuridade ou erro material. Se a embargante não concorda com o
julgamento, deve exercer a via recursal específica e cabível, mas não
apodar o aresto de omisso, defeito que, repita-se, ele não possui. Em
suma, inexiste a alegada omissão, nem qualquer eiva no acórdão
embargado, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)